Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720462-04.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA

EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. VIABILIDADE ECONÔMICA DA PENHORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao
princípio da menor onerosidade para o devedor.
II - A penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização
de outros bens do devedor. Não havendo vedação legal à penhora requerida e diante da sua inegável feição econômica,
o deferimento do pleito é medida que se impõe.
III – Recurso interposto pelo Agravante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e a ele DOU PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão anteriormente proferida para determinar a penhora das cotas da empresa Malco Malharia Centro Oeste Ltda
– ME pertencentes à executada Leila Vanilda de Paula.